Tribunal: TCU
Processo: 036.850/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 2.289/2022-1a. Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal ato de aposentadoria de Claudia Patrícia Duarte Ribeiro Nogueira de Lima, em razão da incorporação de "quintos" após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos às parcelas de quintos pagos sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, §1°, da Lei 9.527/1997. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a. Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, c/c os arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.3. da decisão recorrida; 9.2. determinar ao Senado Federal que: 9.2.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido nos Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário e 661/2023-Plenário; 9.2.2. no que concerne à parcela de quintos/décimos incorporada pela interessada em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, após promover o destaque acima, adote a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115-ED-ED; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Senado Federal e à interessada.